Tribunal: TJES
Processo: 5001197-48.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRESCRIÇÃO. ENCADEAMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO CONTRATO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. MANUTENÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANATOCISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano e determinando a substituição da Tabela Price pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição parcial da pretensão autoral; (ii) verificar se a entidade fechada de previdência complementar se submete às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios; e (iii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price e a necessidade de prova pericial para constatação de anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Q
uando há sucessão negocial, com a novação das dívidas e a contratação de créditos sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da celebração do último contrato avençado, que engloba e repactua as dívidas anteriores.

2. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual não se aplica a Súmula 596 do STF, sujeitando-se tais entidades à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura e no Código Civil. Precedentes do STJ.

3.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica, por si só, a prática de anatocismo ou capitalização ilegal de juros. A constatação de irregularidade na evolução do saldo devedor depende de prova pericial contábil.

4. Tendo a parte autora abdicado da produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto à ilegalidade do sistema de amortização (art. 373, I, do CPC), devendo ser mantida a Tabela Price pactuada e afastada a aplicação do MAJS.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As entidades fechadas de previdência complementar não se equiparam a instituições financeiras, sujeitando-se ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano nos contratos de mútuo com participantes.

A Tabela Price é sistema de amortização lícito e sua utilização não presume capitalização ilegal de juros, cuja demonstração depende de prova pericial. Ausente a prova técnica por inércia da parte autora, prevalece o sistema pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/33, art. 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, REsp 1.854.818/DF; TJ-SP, Apelação 1005199-96.2023.8.26.0319; TJ-MT, Apelação 0040097-77.2016.8.11.0041; TJ-DF, 0709695-98.2019.8.07.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-48.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: FABIANA GALAO FERRAZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRESCRIÇÃO. ENCADEAMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO CONTRATO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. MANUTENÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANATOCISMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por entidade fechada de previdência complementar contra sentença que julgou procedentes os pedidos de revisão contratual, limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano e determinando a substituição da Tabela Price pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição parcial da pretensão autoral; (ii) verificar se a entidade fechada de previdência complementar se submete às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios; e (iii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price e a necessidade de prova pericial para constatação de anatocismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Q
uando há sucessão negocial, com a novação das dívidas e a contratação de créditos sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da celebração do último contrato avençado, que engloba e repactua as dívidas anteriores.

2. As entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e não se equiparam às instituições financeiras, razão pela qual não se aplica a Súmula 596 do STF, sujeitando-se tais entidades à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura e no Código Civil. Precedentes do STJ.

3.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não implica, por si só, a prática de anatocismo ou capitalização ilegal de juros. A constatação de irregularidade na evolução do saldo devedor depende de prova pericial contábil.

4. Tendo a parte autora abdicado da produção de prova pericial, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto à ilegalidade do sistema de amortização (art. 373, I, do CPC), devendo ser mantida a Tabela Price pactuada e afastada a aplicação do MAJS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As entidades fechadas de previdência complementar não se equiparam a instituições financeiras, sujeitando-se ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano nos contratos de mútuo com participantes.

A Tabela Price é sistema de amortização lícito e sua utilização não presume capitalização ilegal de juros.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 406 e 591; Decreto nº 22.626/33, art. 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; STJ, REsp 1.854.818/DF; TJ-SP, Apelação 1005199-96.2023.8.26.0319; TJ-MT, Apelação 0040097-77.2016.8.11.0041; TJ-DF, 0709695-98.2019.8.07.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001197-48.2024.8.08.0006

APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

APELADA: FABIANA GALÃO FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da “Ação Revisional c/c Pedido Condenatório” ajuizada por
FABIANA GALÃO FERRAZ
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:
a) DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano e a aplicação de sistema de amortização com capitalização mensal de juros (Tabela Price);
b)
DETERMINAR
a revisão de todos os contratos de mútuo celebrados entre as partes e descritos na inicial, para limitar as taxas de juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano;
c)
DETERMINAR
que o recálculo do saldo devedor de todos os contratos seja realizado utilizando-se o Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), ou outro que aplique juros de forma linear, afastando-se por completo a capitalização mensal de juros;
d)
CONDENAR
a ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença por cálculo aritmético, acrescidos de correção monetária a partir da data de cada desembolso pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora desde a data da citação, pela SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

A Autora/Apelada ajuizou a demanda alegando ter firmado contratos de mútuo com a Ré, entidade fechada de previdência complementar, sustentando a abusividade dos encargos cobrados. Argumentou que a Ré não se equipara a instituição financeira, razão pela qual estaria sujeita às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo vedada a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e a capitalização mensal de juros, materializada pela utilização da Tabela Price. Requereu a revisão dos contratos para limitar os juros, afastar a capitalização e determinar o recálculo pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), com a repetição do indébito.

A r. sentença (ID 72967482) acolheu a pretensão autoral, fundamentando-se na natureza jurídica da Ré como entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, não integrante do Sistema Financeiro Nacional. O juízo de primeiro grau entendeu ser aplicável a limitação de juros de 12% ao ano e considerou ilegal a utilização da Tabela Price, por implicar capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, determinando o recálculo da dívida pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS) e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Irresiganda, a requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 74429551), sustenta, em síntese, que:
(I)
os contratos de mútuo são independentes, não havendo encadeamento contratual, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas pagas há mais de dez anos ou dos contratos quitados nesse período;
(II)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ;
(III)
a Lei de Usura não se aplica às operações realizadas pela FUNCEF, que seguem regulação específica (Resolução CMN nº 4.994/2022) e visam garantir o equilíbrio atuarial dos planos de benefícios;
(IV)
a utilização da Tabela Price e do Sistema de Amortização Constante (SAC) é legal e não implica, por si só, anatocismo ou capitalização indevida de juros, sendo descabida a substituição pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS);
(V)
não houve comprovação de pagamento a maior que justifique a repetição de indébito.

A Apelante suscita, inicialmente, a prescrição das parcelas pagas há mais de dez anos ou dos contratos quitados nesse período, sob o argumento de que os contratos de mútuo seriam independentes.

A pretensão de revisão de cláusulas contratuais, como a limitação de juros e o afastamento de capitalização, submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações revisionais de contratos bancários é a data da assinatura do contrato.
Contudo, quando há sucessão negocial, com a novação das dívidas e a contratação de créditos sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da celebração do último contrato avençado, que engloba e repactua as dívidas anteriores
.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. [...] 5.
Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional
. 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp n. 1.996.052/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

Considerando que a ação revisional abrange a totalidade da relação contratual, que se deu por meio de sucessivas repactuações, e que a pretensão da Autora é a revisão das cláusulas que permearam toda a cadeia negocial, o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da celebração do último instrumento contratual.

Prosseguindo, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado da Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas"
.

Isso ocorre porque as entidades fechadas de previdência complementar, como é o caso da
FUNCEF
, não possuem finalidade lucrativa e integram o sistema de seguridade social com o objetivo de instituir e administrar planos de benefícios de caráter previdenciário, acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas.

Por não integrarem o Sistema Financeiro Nacional e não se equipararem às instituições financeiras,
essas entidades não gozam da liberdade para estipular taxas de juros acima do limite legal, tampouco para praticar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
, salvo expressa autorização legal que, no caso, inexiste para a modalidade de capitalização mensal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, nos contratos de mútuo celebrados por entidades fechadas de previdência complementar, incide a limitação de juros de 12% ao ano, prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), em consonância com o artigo 591 c/c o artigo 406 do Código Civil. Nesse sentido, destaco precedente jurisprudencial que elucida a questão:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE AFIRMOU SER A RÉ EQUIPARADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE MODO A VIABILIZAR A COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PELA TESE DO DUODÉCUPLO
. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. [...] 2.1 Por isso,
inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes.
[...] 2.3 Assim, nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários,
é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo
, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 [...]" (STJ - REsp: 1854818 DF 2019/0383155-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022).

Portanto, no que tange à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano (1% ao mês), a sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser mantida neste ponto específico, considerando a natureza jurídica da Apelante e a inaplicabilidade da Súmula 596 do STF ao caso concreto.

No que se refere à determinação de afastamento da Tabela Price e sua substituição pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), o juízo
a quo
partiu da premissa de que a utilização da Tabela Price implica, necessariamente, na prática de anatocismo (capitalização de juros sobre juros), o que seria vedado à entidade Ré.

A Tabela Price constitui um sistema de amortização em que as prestações são constantes, compostas por uma quota de amortização e outra de juros. A mera aplicação desse sistema não induz, automaticamente, à incidência de juros compostos de forma vedada pelo ordenamento jurídico, mormente quando não demonstrada a amortização negativa do saldo devedor.

Para que se pudesse concluir pela existência de anatocismo ou de ilegalidade na evolução da dívida mediante o uso da Tabela Price, seria imprescindível a produção de prova pericial contábil. Apenas um
expert
poderia aferir se, no caso concreto, a aplicação da tabela resultou na incorporação de juros vencidos e não pagos ao capital, gerando a cobrança de juros sobre juros em periodicidade vedada.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a parte Autora, a quem incumbia o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), não requereu a produção de prova pericial. Ao contrário, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 56112724), manifestou desinteresse e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 56493459).

Diante da ausência de prova técnica que demonstre a efetiva capitalização composta de juros decorrente exclusivamente do método de amortização, não se pode presumir a ilegalidade da Tabela Price.
A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a Tabela Price é um método de amortização legítimo e que sua exclusão depende de comprovação fática da irregularidade em sua aplicação no caso concreto
.

Nesse sentido, trago à colação julgados que corroboram a necessidade de manutenção da Tabela Price na ausência de prova em sentido contrário:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. TABELA PRICE. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: (i)
A Tabela Price constitui método de amortização de capital amplamente aceito no mercado financeiro, oferecendo previsibilidade quanto ao valor das parcelas, sem configurar, por si só, prática ilícita de capitalização de juros
. [...] (iii) O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo (REsp 1.124.552/RS), já firmou o entendimento de que a eventual capitalização composta de juros pela Tabela Price não se presume apenas pela adoção deste sistema. [...]" (TJ-SP - Apelação Cível: 10051999620238260319 Lençóis Paulista, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 31/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 31/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE MÚTUO –
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA – NÃO EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 563 DO STJ – TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. As entidades fechadas de previdência não são equiparadas às instituições financeiras e nem se submetem, por conseguinte, ao Código de Defesa do Consumidor.
A utilização da Tabela Price não implica, por si só, em capitalização de juros, análise que dependeria de prova pericial.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00400977720168110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2020).

CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. [...] 7.
A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados
. [...] (TJ-DF 07096959820198070001 DF 0709695-98.2019.8.07.0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020).

Desse modo, a substituição da Tabela Price pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), como determinado na sentença, carece de fundamento técnico nos autos, uma vez que a Autora abdicou da produção da prova que lhe competia.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a determinação de recálculo da dívida pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), mantendo-se a validade da cláusula que estabeleceu a Tabela Price como sistema de amortização, ressalvada, contudo, a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme fundamentado no tópico anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida apenas para
afastar a determinação de recálculo da dívida pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), mantendo-se a utilização da Tabela Price
como sistema de amortização pactuado.

Com o parcial provimento do recurso, verifica-se a sucumbência recíproca das partes. A Autora sagrou-se vencedora quanto à limitação dos juros remuneratórios, mas restou vencida quanto ao pedido de afastamento da Tabela Price e aplicação do MAJS.

Assim, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente. Condeno, pois, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a determinação de recálculo da dívida pelo Método de Amortização a Juros Simples (MAJS), mantendo-se a utilização da Tabela Price como sistema de amortização pactuado.